Tribunal: STF
Processo: HC 181353
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 537.162, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006
    3. Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a liminar indeferida. 
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 537.162, Ministro Ribeiro Dantas, deferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ, cassando a medida cautelar anteriormente concedida.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “a Paciente, que nasceu em 1996 é absolutamente primária, não registrando nenhum outro envolvimento em expediente de natureza penal. Nesse contexto, por óbvio que inexiste, no caso concreto, demonstração de perigo de liberdade”. Aduz que, “conquanto as informações fossem no sentido de que haveria expressiva quantidade de droga escondida na residência ocupada pela Paciente, foram apreendidas 8g de cocaína e 20g da crack, no telhado da casa vizinha, quantidade que, dada a natureza do entorpecente, não pode ser considerada expressiva, do que se depreende que se tráfico há, não é de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas”. 
    6. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. 
    Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagen da decisão do STJ:
    “[...]
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, a paciente tinha em depósito 8 gs de cocaína, 21 gs de crack e R$ 852,60 em espécie, em um imóvel todo aparelhado para o comércio ilegal de drogas, onde foram localizados câmeras de monitoramento, interfone, muros altos e portas de aço, tudo a indicar a profissionalização na prática reiterada da conduta delitiva. 
    A jurisprudência desta Corte, inclusive, é reiterada no sentido de que o modus operandi do delito, quando evidenciar a periculosidade do agente ao meio social, autoriza o encarceramento cautelar nos termos do art. 312 do CPP.
    […].”
    9. Dou ainda especial relevância ao entendimento do juízo de primeiro grau, quando da análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no sentido de que “a quantidade e forma das substâncias apreendidas (96 porções de substância com características de crack com peso aproximado de 21 gramas e 41 porções de material aparentando cocaína pesando cerca de 8 gramas), além do valor de R$ 852,60 em notas diversas, e declarações da indigitada usuária de drogas autorizam, neste momento, o enquadramento do fato como tráfico”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator